Tribunal: TJBA
Processo: 8137970-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137970-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE CARVALHAL TORRES

Advogado(s)
:
ANDRE PACHECO RANGEL

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALAN SAMPAIO CAMPOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSERÇÃO INDEVIDA DE PRODUTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Cristiane Carvalhal Torres contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de reparação de danos materiais e morais proposta em face do Banco Bradescard S.A. e outros, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC. A autora alegou contratação indevida do produto “Dívida Familiar Farmácia” em seu cartão de crédito, com falsificação de assinatura. O juízo de origem reconheceu identidade entre essa demanda e outra anterior, com acordo homologado judicialmente entre a autora e a empresa C&A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre as ações ajuizadas pela autora, a justificar o reconhecimento da coisa julgada material; (ii) estabelecer se o acordo firmado com um dos réus solidários produz efeitos em relação aos demais coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada material impede a rediscussão de demanda quando presentes os três elementos identificadores: mesmas partes, causa de pedir e pedido. No caso, ambas as ações decorrem da mesma inserção indevida do produto “Dívida Familiar Farmácia” no cartão da autora, tendo como causa remota o mesmo fato e como pedido a reparação dos mesmos danos.

4. A alegação de falsificação de assinatura descoberta posteriormente não configura causa de pedir autônoma, mas desdobramento probatório de fato já discutido, não afastando a identidade entre as demandas.

5. A solidariedade entre os fornecedores, conforme os arts. 7º, parágrafo único, do CDC, e 844, §3º, do CC, impõe que o acordo celebrado com um dos réus (C&A), com quitação ampla e irrevogável, produza efeitos em relação aos demais (Banco Bradescard), extinguindo a obrigação.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relações de consumo, a transação com um devedor solidário extingue a obrigação para os demais, ainda que não tenham participado do acordo, por força da responsabilidade solidária.

7. O prosseguimento da presente demanda representaria bis in idem, contrariando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A repetição de ação fundada nos mesmos fatos, ainda que com acréscimos probatórios, caracteriza coisa julgada material quando presentes a identidade de partes, pedido e causa de pedir.
ii)
A transação homologada judicialmente com um dos réus solidários em relação de consumo extingue a obrigação também quanto aos demais coobrigados, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil.
iii)
A falsificação de assinatura, quando alegada como fato superveniente à ação anterior, não afasta a coisa julgada se vinculada ao mesmo núcleo fático já analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, 485, V, e 502; CC, art. 844, §3º; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI 1010021-54.2021.8.26.0625, Rel. Des. José Claudio Abrahão Rosa, j. 09.02.2022; TJ-DF, Acórdão 1199472, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11.09.2019; TJ-DF, Acórdão 1072437, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
(processo nº
8137970-87.2020.8.05.0001
) interposto por
CRISTIANE CARVALHAL TORRES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara de
Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Salvador
,
nos autos d
a Ação de
Reparação de Danos
por ela ajuizada em face de
BANCO BRADESCARD S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA